Tribunal: STF
Processo: ARE 1545523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Coação no curso do processo - Sentença condenatória pelo Art. 344, do Código Penal - Fixação de regime inicial aberto - Sursis. Absolvição quanto ao delito de extorsão. Recurso da Assistente de Acusação buscando a condenação do acusado pela prática do crime de extorsão, na modalidade tentada, bem como o reconhecimento do concurso material entre o referido delito e aquele pelo qual o réu foi condenado.



    Recurso Defensivo arguindo nulidade por cerceamento de defesa, por indeferimento do pleito de acesso ao pen drive mencionado o termo de declaração da vítima. No mérito, buscou-se a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória



    Preliminar - Cerceamento de defesa - inocorrência.



    Mérito - Coação no curso do processo - Art. 344, do Código Penal - Materialidade e autoria comprovadas - Negativa do réu em juízo - Seguro relato da vítima - Testemunhas ouvidas nos autos que corroboraram as palavras da ofendida - Réu que coagiu a vítima de forma grave, com o fim de favorecer interesse próprio no processo judicial no qual discutem a partilha de bens.



    Extorsão Art. 158, do Código Penal - Configuração réu que constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a lhe entregar certa quantia em espécie. Réu que tinha conhecimento da quantia a ser recebida pela ofendida - Tentativa - Delito configurado.



    Dosimetria - Arts. 158 e 344, ambos do Código Penal - Penas-bases fixadas no mínimo legal - Na segunda fase, foram reconhecidas as circunstâncias agravantes dos crimes praticados no contexto das relações domésticas e contra vítima maior de 60 anos (art. 61, II, f e h, do Código Penal), uma delas compensada com a circunstância atenuante de ser o réu maior de 70 anos na data da sentença (art. 65, I do Código Penal) - Na derradeira etapa, redução da pena do delito de extorsão, pela tentativa. Concurso material de infrações.



    Regime inicial aberto mantido, afastado o benefício do sursis por ausência de requisito legal.



    Preliminar rejeitada.



    Recursos Defensivo desprovido.



    Recurso da Assistente de Acusação provido, nos termos deste Voto, afastado o benefício do sursis. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente